Tribunal: TJSP
Processo: 0077069-85.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Societário. Sociedade limitada composta por dois sócios. Dissolução requerida por um deles, por perda da affectio societatis. Reconvenções da sócia-remanescente e da sociedade, com pedidos comuns para reconhecimento de acordo verbal com o sócio-retirante quanto aos haveres, correspondentes ao valor de 30% do lucro líquido da sociedade entre os meses de fevereiro e setembro de 2009. Julgamento de

Ementa:
Societário. Sociedade limitada composta por dois sócios. Dissolução requerida por um deles, por perda da affectio societatis. Reconvenções da sócia-remanescente e da sociedade, com pedidos comuns para reconhecimento de acordo verbal com o sócio-retirante quanto aos haveres, correspondentes ao valor de 30% do lucro líquido da sociedade entre os meses de fevereiro e setembro de 2009. Julgamento de procedência da demanda principal, com determinação de liquidação societária e pagamento dos haveres do autor, além dos lucros líquidos desde a constituição da sociedade até setembro de 2009. Julgamento, outrossim, de improcedência das reconvenções, por falta de prova do noticiado acordo de retirada. Inconformismo apenas da corré Sofia. Sentença parcialmente ultra petita quanto à previsão de pagamento dos lucros líquidos, inexistindo pedido em tal sentido. Cassação do julgado, nessa parte. Acordo de retirada, por seu turno, não demonstrado pela ré-reconvinte. Pagamentos documentados, em favor do outro sócio, previamente a setembro de 2009, sem elementos seguros a permitir vinculação com qualquer acordo nos moldes afirmados, afigurando-se perfeitamente compatíveis transferências de tal ordem no âmbito do funcionamento regular da sociedade, inclusive a título de divisão de lucros. Acordo negado pelo autor. Ônus da prova a respeito, das reconvintes, não desincumbido. Demanda principal procedente, com previsão de apuração dos haveres do autor na data de setembro de 2009, retirada informal. Sentença cassada na parte desbordante. Julgamento de improcedência da reconvenção da apelante mantido. Apelação parcialmente provida.